Tribunal: TJDFT
Processo: 0758793-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF a majorar a incorporação da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização para o percentual de 12,6%, bem como condenar o réu ao pagamento da quantia da diferença devida e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 12,6%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização nos períodos vindicados. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 2.511 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 7.791 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65000315). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65000318).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 13/10/1995 a 04/01/1999, de 16/02/2005 a 10/07/2006, de 14/07/2006 a 27/04/2010 e de 27/04/2010 a 17/05/2017.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que está equivocado o entendimento no sentido de que a recorrente não exerceu especificamente a atividade de alfabetização durante o período pleiteado. Aduz que basta que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, requisito preenchido pela recorrente. Afirma que a documentação apresentada efetivamente demonstra que no período pleiteado foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização e, em razão das atividades desenvolvidas, faz jus ao recebimento da gratificação. Consigna que o DF reconheceu em parte a procedência do pedido. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito à incorporação e ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente aos períodos de 13/10/1995 a 4/0/1999, de 16/02/2005 a 10/07/2006, de 14/07/2006 a 27/04/2010 e de 27/04/2010 a 17/05/2017.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
7. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
8. Na Declaração de Atuação de ID 64999658, bem como nos documentos acostados aos autos juntamente com a inicial, consta que nos períodos que se pretende o recebimento da gratificação, a servidora não atuou em regência de classe e também não atuou com atividades de alfabetização. Em relação ao período compreendido entre 14/07/2006 e 27/04/2010 consta a atuação da servidora do 1o ao 3o ano do ensino médio, muito longe das séries da alfabetização (ID 64999658, p. 11) e e atividades junto à biblioteca, em razão de readaptação. Ressalte-se que os documentos relativos a todos os períodos pleiteados possuem a observação de que a professora encontrava-se “fora de regência”, tendo sido especificadas todas as atividades por ela desenvolvidas, todas fora da sala de aula.
9. Assim, observando-se o documento citado, conclui-se que a recorrente não faz jus a recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos períodos pleiteados, em razão de não ter realizado atividade de alfabetização em regência de turma. Não há reconhecimento administrativo válido do direito ao recebimento da GAA pela autora, em virtude da retificação promovida pela administração pública em suas declarações (ID. 64999658).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.